Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por não ter sido encontrado o veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar o cumprimento da ordem de busca e apreensão.

2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação via sistema eletrônico para movimentar o processo se equipara à intimação pessoal, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado a ser cumprido por oficial de justiça.

3. Apelação não provida. Unânime.